Tribunal: TJSP
Processo: 1008363-79.2019.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
SENTENÇA – Nulidade – Julgamento extra petita – Inocorrência – Autor que postulou a declaração de inexigibilidade da mensalidade vencida em junho de 2019 e a adequação do valor dos boletos referentes aos meses de maio e julho de 2019 – Nulidade afastada.

PLANO DE SAÚDE – Contrato coletivo por adesão – Rescisão unilateral em razão de inadimplemento – Sentença que não apreciou o pedido

Ementa:
SENTENÇA – Nulidade – Julgamento extra petita – Inocorrência – Autor que postulou a declaração de inexigibilidade da mensalidade vencida em junho de 2019 e a adequação do valor dos boletos referentes aos meses de maio e julho de 2019 – Nulidade afastada.

PLANO DE SAÚDE – Contrato coletivo por adesão – Rescisão unilateral em razão de inadimplemento – Sentença que não apreciou o pedido de condenação das rés no pagamento de indenização por danos morais – Julgamento "citra petita" – Hipótese, entretanto, de pronto exame da matéria de mérito – Art. 1013, § 3o, III, do Código de Processo Civil – Falha na prestação de serviços pelas corrés verificada – Ausência de notificação do autor quanto à falta de pagamento da mensalidade – Inocorrência, entretanto, de dano moral indenizável – Ausência de demonstração do abalo psíquico –
Inexistência de omissão na sentença por ausência de condenação das rés no pagamento de "astreintes" – Questão referente à incidência ou não da multa diária, em razão da alegada demora no cumprimento da medida liminar concedida que deve ser objeto de análise na fase de cumprimento de sentença – Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000331854
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008363-79.2019.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante/apelado
CAIUBI CESAR QUEIROZ DE MIRANDA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e Apelado QUALICORP
ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e FRANCISCO LOUREIRO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008363-79.2019.8.26.0361
2
VOTO No 51603
APELAÇÃO No 1008363-79.2019.8.26.0361 Mogi das Cruzes
APELANTES Caiubi Cesar Queiroz de Miranda e Sul América
Companhia de Seguro Saúde
APELADOSCaiubi Cesar Queiroz de Miranda, Sul América Companhia
de Seguro Saúde e Qualicorp Administradora de Benefícios S/A
JUIZ Eduardo Calvert

SENTENÇA

Nulidade

Julgamento extra
petita
Inocorrência

Autor
que postulou a
declaração
de
inexigibilidade da mensalidade vencida em junho de 2019 e a
adequação do valor dos boletos referentes aos meses de maio e
julho de 2019 Nulidade afastada.

PLANO DE SAÚDE Contrato coletivo por adesão Rescisão
unilateral em razão de inadimplemento Sentença que não
apreciou o pedido de condenação das rés no pagamento de
indenização por danos morais Julgamento “citra petita”
Hipótese, entretanto, de pronto exame da matéria de mérito
Art. 1013, § 3o, III, do Código de Processo Civil Falha na
prestação de serviços pelas corrés verificada Ausência de
notificação do autor quanto à falta de pagamento da
mensalidade
Inocorrência, entretanto, de dano moral
indenizável Ausência de demonstração do abalo psíquico
Inexistência de omissão na sentença por ausência de
condenação das rés no pagamento de “astreintes” Questão
referente à incidência ou não da multa diária, em razão da
alegada demora no cumprimento da medida liminar concedida
que deve ser objeto de análise na fase de cumprimento de
sentença Recursos desprovidos.

Trata-se de apelações da sentença de fls. 247/252 (objeto de embargos de
declaração rejeitados a fls. 280/282), em que foi julgada procedente ação de obrigação de
fazer (fls. 169) ajuizada por Caiubi Cesar Queiroz de Miranda contra Qualicorp
Administradora de Benefícios S/A e Sul América Companhia de Seguro Saúde S/A, “para
condenar as rés a restabelecer o plano de saúde contratado pelo autor, Sul América Saúde
- 5666/ESP SUDESTE (445), possibilitando a utilização de todos os benefícios de referido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008363-79.2019.8.26.0361
3
plano, nos casos de urgência e emergência, como também consultas e exames preventivos;
para condenar as rés na obrigação de disponibilizar ao autor o contrato firmado e o
regulamento de uso do plano de saúde; para declarar inexigível a parcela com vencimento
em junho de 2019; bem como para condenar as rés na adequação dos boletos com
vencimento em maio e em julho de 2019, com valores proporcionais aos dias em que o
plano de saúde esteve disponível para uso do autor, com emissão dos boletos subsequentes
conforme o contratado pelas partes” (fls. 252). Foram carreados às rés os ônus da
sucumbência. Inconformada, apelou a corré Sul América, alegando ser “extra petita” a
sentença, por não ter pedido o autor a declaração de inexigibilidade da mensalidade
vencida em junho de 2019, tampouco a adequação do valor dos boletos referentes aos
meses de maio e julho de 2019. Afirmou, ainda, a legalidade da previsão de cancelamento
unilateral do contrato após trinta dias de inadimplência. Arguiu, também, ter entregado ao
autor, no momento da celebração do contrato, a proposta de adesão e as condições gerais
do contrato. Foi providenciado o recolhimento do preparo. Apelou, também, o autor,
pretendendo a fixação de indenização por danos morais e de astreintes, pedidos não
analisados na sentença. Oferecidas contrarrazões (fls. 309/311, 316/327 e 330/338), foram
os autos remetidos a este Tribunal.
É o relatório, adotado, quanto ao restante, o da sentença apelada.
Segundo relato feito na petição inicial, sob a alegação de que o contrato
celebrado pelas partes foi automaticamente cancelado, em razão da falta de pagamento da
mensalidade vencida em abril de 2019, sem, entretanto, sua prévia notificação, foi ajuizada
a presente demanda, pretendendo o autor a reativação do seguro saúde, a determinação de
entrega do contrato, do regulamento de uso do plano contratado e do boleto referente ao
mês de abril de 2019 - correspondente aos dias utilizados -, o cancelamento da cobrança da
mensalidade de junho de 2019, o envio dos boletos atinentes a mensalidades vincendas,
devendo a de julho de 2019 ser proporcional ao período de disponibilização do plano (fls.
182), bem como a condenação das rés no pagamento de indenização por danos morais no
valor de R$ 20.000,00 (fls. 181).
No entanto, o Juiz de Direito proferiu a sentença de fls. 247/252, julgando
procedente a demanda, determinando o restabelecimento do “plano de saúde contratado
pelo autor, Sul América Saúde - 5666/ESP SUDESTE (445), possibilitando a utilização de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008363-79.2019.8.26.0361
4
todos os benefícios de referido plano, nos casos de urgência e emergência, como também
consultas e exames preventivos; para condenar as rés na obrigação de disponibilizar ao
autor o contrato firmado e o regulamento de uso do plano de saúde; para declarar
inexigível a parcela com vencimento em junho de 2019; bem como para condenar as rés
na adequação dos boletos com vencimento em maio e em julho de 2019, com valores
proporcionais aos dias em que o plano de saúde esteve disponível para uso do autor, com
emissão dos boletos subsequentes conforme o contratado pelas partes” (fls. 252)
Assim, constata-se que a sentença apelada não se revelou “extra petita”, pois
o autor postulou a declaração de inexigibilidade da mensalidade vencida em junho de 2019
e a adequação do valor dos boletos referentes aos meses de maio e julho de 2019.
Todavia, não foi apreciado o pedido de condenação das rés no pagamento de
indenização pelos danos morais suportados pelo autor.
Mesmo não tendo sido inserido referido pedido no capítulo “dos pedidos”
(fls. 183), constou ele na ação principal a fls. 179/181, tendo a ré manifestado sua
específica impugnação em contestação (fls. 210/214). Ainda é atual o entendimento de que
“O pedido é aquilo que se pretende com a instauração da demanda e se extrai a partir de
uma interpretação lógico-sistemática do afirmado na petição inicial, recolhendo todos os
requerimentos feitos em seu corpo, e não só aqueles constantes em capítulo especial ou
sob a rubrica "dos pedidos"” (REsp. no 120.299 ES, 4a Turma do Superior Tribunal de
Justiça, v. un., Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, em 25/6/98, DJ de 21/9/98, pág.
173).
Assim, a rigor houve julgamento “citra petita”, pois não se esgotou a
prestação jurisdicional.
Entretanto, considerado o disposto no art. 1013, § 3o, III, do Código de
ProcessoCivil, mostra-se viável o pronto exame da matéria de mérito.
Sabidamente, "O contrato de plano de saúde coletivo estabelece o vínculo
jurídico entre uma operadora de plano de saúde e uma pessoa jurídica, a qual atua em
favor de uma classe (coletivo por adesão) ou em favor de seus respectivos empregados
(coletivo empresarial). Esse contrato caracteriza-se como uma estipulação em favor de
terceiro, em que a pessoa jurídica figura como intermediária da relação estabelecida
substancialmente entre o indivíduo integrante da classe/empresa e a operadora (art. 436,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008363-79.2019.8.26.0361
5
parágrafo único, do Código Civil)" (REsp no 1704610/SP, 3a Turma do Superior Tribunal
de Justiça, Rel. Min.a Nancy Andrighi, em 20/2/18, DJe 23/2/18).
Neste contexto, tem-se que “Há expressa autorização concedida pela
Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para a operadora do plano de saúde
rescindir unilateral e imotivadamente o contrato coletivo (empresarial ou por adesão),
desde que observado o seguinte: i) cláusula contratual expressa sobre a rescisão
unilateral; ii) contrato em vigência por período de pelo menos doze meses; iii) prévia
notificação da rescisão com antecedência mínima de 60 dias" (grifos nossos REsp
no 1680045/SP, 3a Turma do Superior Tribunal de Justiça, Rel. Min.a Nancy Andrighi, em
6/02/2018, DJe 15/2/18).
Ocorre que, in casu, o autor não foi devidamente notificado acerca do
cancelamento da prestação dos serviços, restando evidente, portanto, a abusividade da
conduta perpetrada pela apelante, que violou os princípios da boa-fé e da conservação dos
contratos.
Entretanto, não há de se reconhecer a ocorrência do alegado dano moral,
que, na hipótese, não pode ser considerado presumido.
Não há como desconsiderar o fato de que, tendo o autor atrasado o
pagamento da mensalidade vencida em abril de 2019, não sofreu mal absolutamente
injusto, dando, em verdade, causa à controvérsia contratual verificada.
Assim, deveria ter comprovado em que medida o descumprimento
contratual por parte das rés teria extrapolado o mero aborrecimento, causando abalo moral
indenizável, ônus que lhe competia.
Em matéria contratual, somente se cogita de reparação extrapatrimonial em
casos excepcionalíssimos, não sendo este, à evidência, uma dessas hipóteses.
Por fim, a questão referente à incidência ou não da multa diária, em razão da
alegada demora no cumprimento da medida liminar concedida a fls. 46/47, deve ser objeto
de análise na fase de cumprimento de sentença, como anotado pelo Juiz de Direito a fls.
281. Não há, pois, de falar-se de omissão da sentença por ausência de condenação das rés
no pagamento de “astreintes”.
Assim, é reformada a sentença somente para rejeitar o pedido de condenação
das rés no pagamento de indenização por danos morais, mantida a sentença quanto ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008363-79.2019.8.26.0361
6
restante.
Vencidas as rés em maior proporção, é mantida a disciplina da sucumbência
fixada na sentença.
Como consequência, nega-se provimento aos recursos.

LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator